Tribunal: TJMT
Processo: 1010188-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010188-23.2021.8.11.0000
EMBARGANTE:
EMBARGADO:
RENATA GOMES DE OLIVEIRA LIMA MORAN
BANCO FINASA S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
RENATA GOMES DE OLIVEIRA LIMA MORAN interpõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 90884962), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando a decisão liminar constante do ID no 90491992, proferida no Agravo de Instrumento no 1010188-23.2021.8.11.0000, a qual indeferiu o pedido de suspensão da decisão de primeiro grau.
Em suma, alega que a decisão recorrida deixou de enfrentar todos os argumentos apresentados pela agravante em suas razões recursais.
Aduz que caso a execução não seja suspensa, a agravante correrá o risco de ter o seu patrimônio pessoal penhorado e eventualmente alienado a pedido da agravada, resultando assim em um prejuízo que eventual procedência do agravo não conseguirá reparar.
Assevera que eventual procedência do agravo poderá resultar na extinção da execução ao menos em face da agravante, uma vez que as matérias arguidas são de ordem pública que causam nulidade do processo.
Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de sanar a omissão apontada, em virtude do prejuízo ao embargante com a manutenção da decisão recorrida, devendo ser completamente modificada, aplicando-se os cabíveis efeitos infringentes, de modo a ser deferido o pedido de suspensão da execução de título extrajudicial de no 0005114-41.2008.8.11.0006 até a conclusão do agravo de instrumento.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).
Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois a decisão embargada restou devidamente fundamentada, no momento da apreciação da liminar.
No caso em tela, mister ressaltar que todos os pontos trazidos nas razões recursais do agravo de instrumento para a análise do pedido liminar foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente pela decisão recorrida, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.
Sobre os embargos de declaração, cito o seguinte julgado do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.
3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.” (STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).
In casu, a decisão liminar bem esclareceu que, pelos argumentos trazidos e documentação juntadas aos autos, estavam ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Na hipótese, tais requisitos não restaram demonstrados, pois além de a própria agravante não negar a contratação, bem como o débito para com o banco agravado, mostrava-se temerária a concessão da tutela postulada, pois as razões em que embasavam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria causa principal.
Por derradeiro, a alegação da embargante de que através do prosseguimento da execução a agravante se encontra sob o risco de a qualquer momento ter os seus bens penhorados com uma base numa execução prescrita ou, subsidiariamente, nula, não merece prosperar neste momento processual.
Isto porque, tal discussão trata-se de matéria meritória, não havendo, assim, qualquer omissão na decisão liminar que indeferiu o pedido de suspensão da decisão de primeiro grau até o julgamento do recurso de agravo de instrumento.
Logo, não se verificando na decisão o vício suscitado pela embargante, rejeito monocraticamente estes declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 02 de agosto de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora